Tribunal: TJMT
Processo: 1082524-17.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082524-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAMILLI DA SILVA AZEREDO OLIVEIRA - CPF: 080.529.961-04 (RECORRENTE), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), ANDREW LUCAS SILVA OLIVEIRA - CPF: 098.270.171-36 (RECORRENTE), ERICK MARCIO MARQUES DE OLIVEIRA 05598530171 - CNPJ: 41.978.387/0001-32 (RECORRIDO), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento
a
recurso inominado, reconhecendo a existência de falha na prestação de serviços de buffet em festa de casamento e condenando à indenização por dano moral.

A parte agravante reiterou argumentos de inovação recursal e litigância de má-fé, buscando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em
discussão consiste em saber se:
(i) houve inovação
recursal no recurso inominado;
(
ii
) há confi
guração de litigância de má-fé;
(
iii
) a falha na prestação do serviço de buffet em evento de casamento enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura inovação recursal a apresentação de argumentos que representem desdobramento lógico dos fatos descritos na petição inicial.

5. A configuração de litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual,
o que não se verificou no caso.

6. A falha na prestação de serviço em evento com relevante carga emocional, como o casamento, ultrapassa o mero dissabor, ense
jando reparação por dano moral.

7. O agravo interno não trouxe fato novo ou fundamento jurídico suficiente para infirmar a decisão agravada, que permanece devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há inovação recursal quando os argumentos apresentados em sede recursal representam desdobramentos dos fatos narrados na petição inicial. 2. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual. 3. A falha na prestação de serviço de buffet em evento de casamento configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero
aborrecimento.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Erick Márcio Marques de Oliveira contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por
Kamilli
da Silva Azeredo Oliveira e Andrew Lucas Silva Oliveira, reformando a sentença para reconhecer, além dos danos materiais, o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
– dois mil reais
(R$ 1.000,00 para cada recorrente).

O agravante sustenta, em síntese:

suposta inovação recursal, ao alegar que os autores teriam introduzido fatos novos em sede de recurso, como a ausência de doces e o fato de os noivos não terem jantado;

ocorrência de litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos;

que o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
ofertado em acordo seria suficiente e abarcar toda a responsabilidade;

que os vícios apontados nos alimentos e na organização não ultrapassam os limites do mero aborrecimento;

que o acordo não foi adimplido por culpa exclusiva dos autores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da inexistência de inovação recursal

A alegação de que os recorrentes teriam inovado em sede recursal é descabida. Como já analisado na decisão monocrática, os fatos trazidos no recurso – como a não distribuição de doces e o relato de que os noivos não jantaram – são desdobramentos das alegações constantes na petição inicial, que já apontava falha no serviço, insuficiência de alimentos e problemas com a qualidade e entrega dos itens contratados.

A intensificação argumentativa não altera o objeto da demanda, tampouco introduz fato novo que não tenha sido submetido ao contraditório em primeiro grau. Trata-se de legítimo exercício da dialética recursal, não vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, rejeita-se a preliminar de inovação recursal.

Da inexistência de litigância de má-fé

Não se verifica nos autos qualquer elemento que caracterize conduta temerária ou fraudulenta por parte dos autores. A mera discordância quanto aos fatos alegados ou a interpretação conferida por uma das partes não configura, por si só, litigância de má-fé.

A imputação de má-fé exige prova do dolo, o que não restou demonstrado. O conteúdo das mensagens trocadas por WhatsApp, os áudios, bem como os elementos apresentados, indicam conflito legítimo e plausível quanto ao cumprimento do contrato, não evidenciando má-fé processual.

Assim, afasta-se a alegação de conduta temerária dos autores.

Da responsabilidade civil e configuração do dano moral

Restou incontroversa a falha na prestação dos serviços de buffet, inclusive reconhecida pelo próprio agravante nas conversas com os autores, além da proposta de acordo no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que eventos como casamento possuem carga emocional e simbólica diferenciada, sendo justificável o reconhecimento de danos morais quando afetados por falhas graves e inesperadas.

A tentativa do agravante de sustentar que a indenização acordada seria suficiente não prospera,
pois
o acordo
não
foi cumprido, e a suposta culpa dos autores pela inadimplência não encontra amparo documental robusto.

Além disso, o juízo de primeiro grau entendeu cabível a indenização material, reconhecendo o prejuízo mínimo.
A decisão monocrática
, com acerto, complementou a condenação com base na teoria do desvio produtivo do consumidor e da frustração legítima de expectativas, fixando valor razoável e proporcional, sem configurar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CERIMONIAL, DECORAÇÃO E BUFFET PARA CASAMENTO.
SERVIÇO PRESTADO DE MODO DIVERSO DO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM. (N.U 15807-23.2013.8.11.0002, 158072320138110002/2016, NELSON DORIGATTI, Turma Recursal Única, Julgado em 10/06/2016,
Publicado
no DJE 10/06/2016)
. (
grifei
).

Da adequação da decisão monocrática

A decisão monocrática observou os requisitos do art. 932, IV e V, do CPC e os enunciados do FONAJE, sendo plenamente fundamentada e compatível com a jurisprudência dominante. Não há nulidade ou parcialidade a ser reconhecida. O agravo interno, portanto, não apresenta qualquer fundamento novo apto a reformar o julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025